Tribunal: TJMT
Processo: 0004021-35.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0004021-35.2016.8.11.0015
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: FERNANDA ROSA RODRIGUES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE AVENÇA - TEMA 27 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO(ART. 932, IV, B, DO CPC/2015).
A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.
Apelação em Ação Revisional de Contrato Bancário julgada parcialmente procedente para:
a) Determinar que os juros remuneratórios sejam adequados ao valor de mercado a incidir 107,4% a.a. ou 6,26, no contrato n° 0105286115-8. Tocante ao contrato de financiamento n° 00000105519654-5, estabelecer os juros remuneratórios em 108,1% a.a. ou 6,29% ao mês, todos capitalizados.
b) Estabelecer a compensação de dividas. Por ter sucumbido quase na totalidade de seus pedidos, condeno a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% do valor da dívida atualizada, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil.
O apelante aduz que os juros remuneratórios não sofrem limitação e aquela prevista no contrato não seria abusiva, pois apesar de superiores à média de mercado, a diferença não é excessiva.
Postula pela não autorização de compensação, pois o contrato é hígido. Pede ao final que os honorários sejam arbitrados de acordo com o art. 85, §4, ll do CPC, visto se tratar de sentença ilíquida.
A apelada, intimada via DJE no 11012/2021, não apresentou contrarrazões (id no 102024462 - Pág. 2 e 3).
É o relatório.
A sentença determinou que os juros remuneratórios sejam adequados ao valor de mercado a incidir 107,4% a.a. ou 6,26, no contrato n.° 0105286115-8. Tocante ao contrato de financiamento n.° 00000105519654-5, estabelecer os juros remuneratórios em 108,1% a.a. ou 6,29% ao mês, todos capitalizados.
O apelante argui a legalidade dos juros cobrados.
Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).
Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS).
No Contrato de crédito pessoal n° 0105286115-8 pactuou-se juros remuneratórios de 7,53% a.m e 141,88% a.a (id no102023450 - Pág. 3). Na data da pactuação (23/01/2015) a taxa média de mercado foi de 6,27% a.m e 107,47% a.a.
Já o Contrato no 00000105519654-5, possui juros remuneratórios de 7,54% a.m e 142,15% a.a. (id no102023451 - Pág. 1) e a taxa média em 13/02/2015 foi de 6,30% a.m e 108,06% a.a.
Os dados relativos à taxa média de mercado foram extraídos do site https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores, consulta em 29/09/2021. Foram usadas as séries no - 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado e no 25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado).
Nos dois contratos apesar de a taxa média não superar uma vez e meia aquela contratada, esse patamar é quase alcançado. No mais, nos dois pactos os juros remuneratórios anuais chegam a quase 150%, enquanto a média é de pouco mais de 100% a.a, evidenciando o excesso a autorizar a revisão judicial desse encargo.
Assim, a sentença está de acordo com a jurisprudência do STJ sobre a matéria, que admite excepcionalmente a redução dos juros convencionados (REsp 330.848/PR ).
Em razão da alteração dos encargos contratuais, o débito será recalculado, admitindo-se a compensação, como consignado no decisum a quo.
O pedido para que a verba honorária seja arbitrada na forma do §4o, ll do art. do 85, CPC não tem cabimento, pois refere-se apenas aos casos em que a Fazenda Pública é parte, situação não verificada.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b do CPC/2015, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator